Tribunal: TJSP
Processo: 2230956-88.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado.
O documento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação, motivo pelo qual não possui direito em ações. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Pedido improcedente.

– Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2230956-88.2017.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ADILSON JOSE NOVELLO, é agravado TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230956-88.2017.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 74579
VOTO No 74579
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230956-88.2017.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
AGRAVANTE: ADILSON JOSE NOVELLO
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL SA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE
CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE
PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE
25.08.1996 A 30.06.1997 Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período citado.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que
não possui vez que a aquisição se deu por meio de pagamento de
tarifa de habilitação, motivo pelo qual não possui direito em ações.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Pedido improcedente.
Agravo desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
que julgou improcedente o pedido de habilitação. Não foi apresentada a contraminuta.
É o relatório.
A Telefônica foi condenada em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em virtude de alteração dos estatutos da
companhia. A mudança foi vista como tentativa de prejudicar aqueles que adquiriram
direitos de uso de linha telefônica, pelo plano de expansão (PEX) no período de
25.8.1996 até 30.6.1997, porque nesses contratos existia e existe cláusula dispondo que
o cumprimento perfeito renderia participações acionárias. Em virtude da subtração dos
direitos contratuais, a indenização (equivalente) resolve.
Normalmente os interessados não possuem documentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230956-88.2017.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 74579
ingressam com medidas cautelares visando obter todos os papéis que permitam
subsidiar suas pretensões.
No caso, o documento apresentado pela Telefonica antes da
decisão ora impugnada (fls. 220/221 dos autos de origem) revela a pretensão de
liquidar direitos inexistentes, vez que a exequente não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A aquisição se deu por
meio de pagamento de tarifa de habilitação, motivo pelo qual não possui direito em
ações.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte autora
para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença proferida
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Em razão do decidido, de rigor a atribuição dos ônus
sucumbenciais ao exequente, fixada a honorária em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade processual.
Nega-se provimento ao agravo.
ENIO ZULIANI
Relator